Tribunal: STF
Processo: HC 242468
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de difamação e injúria.  Alegada atipicidade das condutas. Decadência da representação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cilésia da Silva Barros Oliveira contra decisão monocrática do Relator do HC 913.212/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1).



    Contra a paciente foi ajuizada queixa-crime em razão da suposta prática dos crimes de injúria e difamação (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência da decadência do direito de oferecer a queixa-crime em razão da procuração outorgada pela vítima não observar o art. 44 do CPP. Ressalta a generalidade dos poderes conferidos pela outorgante. Defende o reconhecimento do prazo decadencial de 6 (seis) meses do conhecimento da autoria do fato, para fins de extinção da punibilidade. Requer, em medida liminar e no mérito, o sobrestamento da audiência de conciliação designada, a declaração de decadência do direito de oferecer queixa-crime, a extinção da punibilidade da paciente e a revogação da medida protetiva.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 3):



    “(...).



    Sobre a decadência, assim dispôs o Tribunal de origem (fls. 17/19): 



    4. Pois bem, não é o caso de, desde logo, deliberar-se pela ocorrência ou não da decadência. 



    Com efeito, não houve decisão judicial de primeiro grau apreciando a questão, de sorte que eventual deliberação dessa Corte, nessa oportunidade, representaria supressão de instância. 



    Além disso, sequer houve decisão sobre a admissibilidade da queixa-crime.



    Designou-se a audiência a que alude o artigo 520, do Código de Processo Penal. Ou seja, o magistrado adotou o procedimento previsto em lei. 



    Verdade que seria possível, se assentado um quadro de manifesto constrangimento ilegal, ainda que sem manifestação do juiz de primeiro grau sobre a matéria, conceder-se a ordem, proclamando-se (se fosse o caso) a decadência (artigo 647-A, do Código de Processo Penal). 



    Mas não se tem um cenário deste tipo (em que a ilegalidade é clara, avultando desde logo). 



    A solução da questão demanda um exame mais detido, considerando as circunstâncias concretas do caso (num juízo que não pode ser levado a efeito nessa oportunidade, considerando os elementos existentes e a restrição de conhecimento do “writ”). 



    A melhor interpretação para a regra prevista no artigo 44, do Código de Processo Penal é que a exigência no sentido de que a procuração contenha a menção do fato criminoso encontra-se satisfeita com a referência do nome do crime ou indicação do artigo de lei que prevê a conduta criminosa, não se mostrando necessária a descrição mais pormenorizada do fato, conforme orientação jurisprudencial [...]. 



    E não se pode, por sua vez, olvidar que a citada norma do artigo 44, do Código de Processo Penal deve ser interpretada à luz do elemento teleológico (artigo 5º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). A legislador, ao determinar que a procuração deve conter a menção ao fato criminoso, visou garantir que a parte esteja ciente da imputação que seria feita na inicial (a ser subscrita por advogado), dadas as sérias consequências do aforamento da ação penal, havendo a possibilidade de o querelante vir a responder, se temerária a acusação, eventualmente, pelo crime de denunciação caluniosa (JULIOFABBRINI MIRABETE, Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11ª edição, pág. 223). 



    Dentro deste contexto, de fato, a procuração não encerra a menção ao fato criminoso (fls. 14/15 dos autos de origem). 



    No entanto, importa considerar que a advogada que firmou a queixa foi indicada pelo Convênio entre a Defensoria Pública e a OAB, ou seja, trata-se uma situação de assistência judiciária gratuita. E no documento que formalizou a indicação (em que consta o nome da querelante) existe expressa referência aos crimes de injúria e difamação (fls. 13). 



    Nesse passo, há que se apurar se o citado documento não satisfaz a regra prevista no artigo 44, do Código Processo Penal (pois é de se pensar que seu conteúdo está em consonância com a manifestação de vontade da querelante). O que reclama uma análise mais detida das circunstâncias que envolveram a confecção do documento (o que, inclusive, poderá ser esclarecido pela querelante quando da audiência). 



    Pelo que prematuro se deliberar, já nesse momento, pela extinção ou não da punibilidade, em razão da decadência.



    Como se vê, o Tribunal de origem apontou que não havia apreciação judicial de primeira instância sobre a matéria. Indicou a necessidade de exame minucioso pois, embora a procuração realmente não tivesse mencionado o fato criminoso, o documento que formalizou a indicação de assistência judiciária gratuita o fez, expressamente; “Nesse passo, há que se apurar se o citado documento não satisfaz a regra prevista no artigo 44, do Código de Processo Civil”. 



    No mais, apontou que “sequer houve decisão sobre a admissibilidade da queixa crime”, e que a audiência de tentativa de conciliação observou o art. 520 do CPP. 



    Inexistindo decisão meritória acerca da questão nas instâncias anteriores, é firme o entendimento de que “fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal” (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/12/2020). 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente